Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR NÃO EXCLUSIVO. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER NÃO ATENDIDO DE ASSEGURAR EFETIVA INCLUSÃO DE CRIANÇA ESPECIAL NA REDE PÚBLICA DE ENSINO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO IMPEDITIVA DE OBTENÇÃO PELO AUTOR DO ALEGADO DIREITO À PRESTAÇÃO MATERIAL DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Rede regular de ensino. Comprovada necessidade de acompanhamento da menor por monitor não exclusivo nas dependências da escola. Direito fundamental assegurado a pessoa com deficiência de obter educação adequada.
2. O sistema jurídico brasileiro encerra um conjunto de normas que, sistematicamente considerado, ao estabelecer os deveres do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação especial, garante um sistema educacional com base na igualdade de oportunidades. 2.1. Hipótese em que o apoio técnico legalmente exigível se faz por meio da oferta de acompanhamento escolar com trabalho individualizado de monitor não exclusivo.
3. Não assume postura ativista o Poder Judiciário, nem exerce suas funções sem a devida observância do postulado da separação dos poderes, quando ordena ao Distrito Federal o cumprimento de política pública estabelecida em diversos diplomas legais que, atendendo ao clamor popular, legitimamente realizaram valores de proteção a pessoas com deficiência. Situação concreta em que a norma particularizada na sentença não se faz instrumento de decisão política, mas de simples reconhecimento da existência de direito violado da parte autora por injustificado inadimplemento de dever legal a que está sujeito o réu.
4. Recurso conhecido e desprovido.